Tribunal: TJSP
Processo: 1003311-26.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Agência de turismo. Cancelamento do voo. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Ré que apenas intermediou a venda das passagens. Ausência de venda de pacote turístico ("all inclusive"), situação que ensejaria sua responsabilidade por todas as obrigações do pacote, inclusive pelo cancelamento do voo. Precedentes do STJ.

Ré que prestou,

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Agência de turismo. Cancelamento do voo. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Ré que apenas intermediou a venda das passagens. Ausência de venda de pacote turístico ("all inclusive"), situação que ensejaria sua responsabilidade por todas as obrigações do pacote, inclusive pelo cancelamento do voo. Precedentes do STJ.

Ré que prestou, satisfatoriamente, as informações necessárias ao autor a respeito do cancelamento, repassando-lhe a política de alteração e cancelamentos da companhia aérea, inexistindo, pois, falha na prestação dos seus serviços.

Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Recurso provido.